Tribunal: TJPA
Processo: 0006226-43.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006226-43.2020.8.14.0070

APELANTE: HELESTAINY SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0006226-43.2020.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: HELESTAINY SANTOS DA SILVA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CP) E ESTUPRO (ART. 213, DO CP). TESE ABSOLUTÓRIA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Réu contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e estupro, em concurso material, à pena total de 09 (nove) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial fechado.

2.

A defesa sustenta, em síntese: a) a absolvição do crime de estupro por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP, ou pela excludente de ilicitude do consentimento da ofendida (art. 386, VI, do CPP); e b) subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena para reduzi-la ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se à análise da suficiência do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório pelo crime de estupro, refutando as teses defensivas de fragilidade probatória e consentimento, bem como à análise da regularidade da dosimetria da pena aplicada, verificando se a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Mérito – Manutenção Integral da Sentença:
As teses defensivas não merecem prosperar. A autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal e estupro estão devidamente comprovadas pela palavra firme e detalhada da vítima, corroborada por prova testemunhal e pelas circunstâncias fáticas do ocorrido. A alegação de consentimento é inverossímil diante do contexto de violência e grave ameaça. A dosimetria da pena também não comporta reparos, pois o juízo sentenciante, em exercício de sua discricionariedade vinculada, fundamentou de forma concreta e idônea a valoração negativa das circunstâncias judiciais, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal de maneira proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos legais citados:
CP, arts. 59, 69, 129, §9º, e 213; CPP, art. 386, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.554.620/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/06/2024, DJe 17/06/2024; STJ, AgRg no AREsp 1.911.299/TO, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 14/12/2021, DJe 17/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HELESTAINY SANTOS DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, §9º, e do art. 213,
caput
, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena total de
09 (nove) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção
, em regime inicial fechado (IDs 13644917 e 13644918).

Narra a denúncia (ID 13644836), em síntese, que no dia 20 de setembro de 2020, por volta das 23h30, o acusado ofendeu a integridade física de sua então namorada, agredindo-a com socos no rosto e puxões de cabelo. Posteriormente, já na residência do denunciado, este prosseguiu com as agressões e, mediante grave ameaça exercida com uma faca, constrangeu a vítima a com ele manter conjunção carnal indesejada.

A defesa, em suas razões recursais (ID 14459173), pleiteia a absolvição do apelante em relação ao crime de estupro, alegando, em resumo, a excludente de ilicitude do consentimento da ofendida ou, alternativamente, a insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, para que seja fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau (ID 15341209) manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para que fosse reavaliada a dosimetria da pena.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 15697753), opinou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso é adequado, tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, portanto.

2 – DO MÉRITO

No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante quanto ao crime de estupro e, subsidiariamente, a redução da pena. As teses, contudo, não merecem acolhimento, devendo a sentença ser integralmente mantida.

2.1. Do Pedido de Absolvição – Análise do Conjunto Probatório

A defesa sustenta, como tese principal, a absolvição por consentimento da ofendida ou por insuficiência de provas, argumentando que o conjunto probatório é frágil. Tal alegação, contudo, não encontra respaldo nos autos.

A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e estupro estão inequivocamente demonstradas pela robusta prova oral colhida sob o crivo do contraditório, que se revela harmônica, coerente e suficiente para afastar qualquer dúvida razoável sobre a responsabilidade criminal do apelante.

O pilar da acusação reside no depoimento da vítima, que, ouvida em juízo, descreveu os atos criminosos de forma segura, detalhada e consistente. Confira-se trecho extraído da sentença:

“A vítima JENNIFER OLIVEIRA QUARESMA declarou em seu depoimento, resumidamente, que mantinha relacionamento amoroso com o acusado há 04 (quatro) meses quando ocorreram as agressões. Afirmou que estavam bebendo no Texas Burger, ela, o acusado e o genitor deste e que em virtude uma crise de ciúmes, provocada por algumas brincadeiras feitas pelo seu pai, o acusado o mandou pagar a conta para irem embora.
Continuou seu depoimento afirmando que precisava urinar e que não aguentaria até chegar em casa, pelo que decidiu urinar em uma rua ao lado do estabelecimento comercial, atrás de um ônibus. Neste momento o acusado a puxou pelos cabelos e a jogou no banco de trás do carro do Sr. Edson, onde o réu bateu com a cabeça da vítima nos vidros do automóvel, deu socos em sua cabeça e em seu rosto, gerando um corte em seu supercílio e fazendo com que o rosto da vitima começasse a sangrar.
A vitir g alegou, também, que o acusado bateu em seu pai, pelo que travaram luta corporal, chegando o pai do acusado a lhe estrangular. Posteriormente o Sr. Edson mandou que a vitima e o seu filho descessem do carro. Chegando à casa do acusado, a vítima afirma que este trancou toda a residência e pegou uma faca de cozinha, alegando que iria matá-la e depois se mataria. Nesse momento o acusado chegou a passar a faca no seu pescoço e nas suas costas. Por conseguinte a vítima afirmou que o acusado

ficou em pé ao lado da cama, com a faca em mãos, e mandou que a ofendida tirasse suas roupas, pelo que foi obedecido. Nesse contexto, o acusado perguntou à vítima se a estaria estuprando, pelo que esta respondeu negativamente, para não irritar o denunciado. Perguntada se queria manter relação sexual com o acusado, a vítima respondeu que, como não tinha formas de se defender, tentou deixar o acusado mais calmo e que não tinha opção. Alegou a ofendida que se encontrava toda urinada e com o rosto lavado de sangue nesse momento, eis que o acusado não permitiu que ela fosse ao banheiro. Durante o ato sexual, a ofendida alegou que o réu

chegou a introduzir uma garrafa de vodca, uma de ice e uma salsicha em seu ânus, sendo que quando foi acolhida na Santa Casa a médica passou uma medicação para que a salsicha fosse expelida. Por fim, a ofendida afirmou que o denunciado lhe disse que apenas poderia sair da casa dentro de um mês para que os hematomas sumissem”

Foi nesse cenário de extremo terror e coação que o apelante exigiu que ela se despisse e a constrangeu à prática de conjunção carnal.

A alegação defensiva de que a própria vítima teria afastado a ocorrência do estupro em seu depoimento não se sustenta. Ao ser questionada, a ofendida expressou uma dúvida leiga sobre a configuração jurídica do crime em razão do relacionamento amoroso que mantinham ("
EU ACHO QUE NÃO SE CARACTERIZA, apesar das circunstâncias
"), o que em nada invalida a descrição fática da violência e da grave ameaça que caracterizam o delito. O consentimento, para ser válido, deve ser livre e consciente, o que é manifestamente incompatível com um contexto de agressão física prévia e ameaça de morte com uma faca.

Longe de se mostrar isolado, o depoimento da ofendida encontra amparo direto nos relatos das testemunhas.

Segunda a tia da ofendida,
Norma Suely de Oliveira Ferreira
,

alegou que recebeu mensagens de celular da ofendida contendo imagens de seu rosto machucado, bem como de texto com pedidos de socorro.
Afirmou a informante que conversou posteriormente com a vítima, momento em que soube que sua sobrinha havia sido ameaçada com uma faca, que tudo que suportou foi em virtude de estar com medo e ficou sabendo sobre os objetos utilizados durante o ato sexual.

O policial militar
Edilson Junior da Silva Moura
também relatou em juízo ter ouvido da própria vítima que a relação sexual não fora consentida.

Por fim, em seu interrogatório, o acusado confessou ter agredido fisicamente a ofendida, porém alegou que as relações sexuais se deram com o consentimento dela.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer o valor probatório diferenciado da palavra da vítima em crimes desta natureza, exatamente por sua natureza clandestina.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. (...) 1.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
. 2. O acórdão recorrido concluiu, de forma fundamentada, pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito, uma vez que o relato da vítima se mostrou firme e coerente com as demais provas coligidas. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2554620 SP 2024/0022928-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 11/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024) – destaquei.

A relevância desse entendimento para o caso concreto é manifesta. Os atos criminosos ocorreram na privacidade da residência do apelante, longe de testemunhas oculares.
Nesse cenário, a narrativa coesa e detalhada da vítima, que se manteve firme desde a fase policial e foi corroborada por elementos externos (as mensagens de socorro e o testemunho de quem a ouviu logo após os fatos), torna-se a viga mestra da condenação
, conforme a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a tese de que a introdução de objetos (garrafas e uma salsicha) no ânus da vítima seria uma "prática do casal" é inverossímil e ofensiva, especialmente quando desacompanhada de qualquer prova e inserida num contexto de violência brutal. A ausência de laudo sexológico, por sua vez, não afasta a materialidade, pois o crime de estupro se consuma com o constrangimento, o que foi fartamente provado pela via testemunhal.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATO COM RIQUEZA DE DETALHES. ATO SEXUAL DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. MATERIALIDADE DELITIVA CONFIGURADA. (...) 3. "
A ausência de constatação de vestígios de violência sexual na perícia realizada na vítima é insuficiente para afastar a comprovação da materialidade delitiva
, uma vez que, consoante a narrativa contida na denúncia, o réu não chegou a com ela praticar conjunção carnal, o que, frise-se, sequer é necessário para a consumação do delito pelo qual foi acusado"(AgRg no RHC 109.966/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019). (STJ - AgRg no AREsp: 1911299 TO 2021/0191109-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021) – destaquei.

Novamente, a jurisprudência do STJ se amolda perfeitamente ao caso. A materialidade do crime de estupro não depende, obrigatoriamente, de prova pericial, sobretudo quando os atos libidinosos ou a própria conjunção carnal não deixam vestígios duradouros. A prova da materialidade, aqui, reside na própria narrativa da vítima, que descreveu o constrangimento mediante grave ameaça, sendo este o núcleo do tipo penal. Exigir prova pericial positiva em tais casos equivaleria a criar uma barreira intransponível à punição, o que não é o objetivo da lei.

Portanto, as teses defensivas de absolvição não se sustentam. O conjunto probatório é robusto, seguro e inequívoco, não deixando margem para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2.2. Da Dosimetria da Pena (crime de estupro)

A defesa requer, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal. Contudo, neste ponto, a sentença também não merece reparos.

O juízo de primeiro grau, na primeira fase, valorou negativamente a
culpabilidade
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, fixando a pena-base para o crime de estupro em 09 (nove) anos de reclusão, de forma fundamentada e proporcional.

A
culpabilidade
foi considerada exacerbada não apenas pela consciência da ilicitude, mas pelo elevado grau de reprovabilidade da conduta de um agente que, possuindo alto nível de instrução e posição de responsabilidade profissional, demonstrou total desprezo pela dignidade da vítima, chegando a questioná-la, em tom de escárnio, se aquilo configuraria um estupro.

As
circunstâncias
do crime foram especialmente graves e cruéis, extrapolando os elementos do tipo penal. A introdução de objetos (garrafas e uma salsicha) no ânus da vítima revela um requinte de perversidade e humilhação que justifica plenamente a exasperação da pena.

As
consequências
, de igual modo, foram devastadoras. A vítima foi submetida a um terror psicológico extremo, com ameaças de morte, e a uma humilhação profunda, sendo impedida de usar o banheiro a ponto de urinar em suas próprias vestes. Tais elementos não se confundem com a "grave ameaça" elementar do tipo, mas representam um
plus
de sofrimento que deve ser valorado negativamente, refutando-se a alegação de
bis in idem
.

I
sso porque a 'grave ameaça' elementar do tipo penal é o meio utilizado para subjugar a vontade da vítima e obter a conjunção carnal. As consequências aqui valoradas, como o terror psicológico extremo e a humilhação de impedi-la de usar o banheiro, são desdobramentos fáticos que excedem essa ameaça inicial e demonstram um sofrimento adicional imposto à vítima, justificando, assim, uma valoração autônoma e mais gravosa na primeira fase da dosimetria.

A dosimetria da pena não é uma operação aritmética, mas um exercício de discricionariedade juridicamente vinculada. Havendo fundamentação concreta e idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo, como bem orienta a
Súmula nº 23
deste Egrégio Tribunal de Justiça: "
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

Dessa forma, a pena-base foi fixada em patamar justo e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025